Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DUPLICADA SEM ACEITE. ENTREGA DO PRODUTO COMPROVADA. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO. PRAZO PARA PAGAMENTO E DESCONTO. INEXISTÊNCIA DE AJUSTE ENTRE AS PARTES. VALOR INTEGRAL DEVIDO NO VENCIMENTO DA DUPLICATA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. “A duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias, é título hábil a aparelhar processo de execução (Súmula 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.287.194/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)
2. Se o executado não nega que tenha recebido os produtos e serviços e se instrui os embargos à execução com planilha do débito indicando os produtos e serviços que recebeu, as duplicadas emitidas a partir das notas fiscais desses produtos e serviços constituem títulos aptos a aparelhar a execução.
3. Inexistindo prova de acordo quanto à dilatação do prazo para pagamento e de eventual desconto sobre o valor da nota fiscal, o débito deve ser pago integralmente no vencimento indicado na duplicata.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Relatório e voto em separado.